Tribunal: TJDFT
Processo: 0015437-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015437-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir, intime-se o Distrito Federal quanto à petição de ID: 23937831. Considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se que na declaração de MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO, ao ID 9938893 - Pág. 8, assentou-se que a servidora pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA – FJZB. Diante do exposto, intime-se ainda o exequente para esclarecer o vínculo da citada servidora com a Administração Pública do Distrito Federal pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Brasília, 21 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador